Tribunal: CARF
Processo: 10730.725712/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.725712/2019-62
ACÓRDÃO
2002-008.622 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
DECLARADOS COMO ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA
GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas dos argumentos relativos à isenção de rendimentos
por portador de moléstia grave e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.622 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725712/2019-62
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 30 e ss.), lavrada pela constatação de Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (fls. 30/34) relativa ao exercício 2018, ano-calendário 2017, que resultou na
apuração de imposto suplementar de R$ 28.559,84, sujeito à multa de ofício de
75% e juros de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento, foi apurada a seguinte infração:

Cientificado do lançamento em 25/10/2019 (fl. 36), o contribuinte apresentou,
em 13/11/2019, por sua procuradora, a impugnação de fls. 2/3, na qual alega, em
síntese, que o valor contestado é isento por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas recebidas por portador de
moléstia grave.
O Acórdão de improcedência foi proferido sem Ementa na forma da Portaria RFB no
2.724, de 27/09/2017.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.622 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725712/2019-62
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2020 (e-fl. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 08/10/2020 (e-fl. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese; nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa, irretroatividade da lei, ilegitimidade e incompetência da União para efetuar o lançamento,
necessidade de diligência junto à fonte pagadora, e que seus rendimentos são isentos por ser
aposentado e portador de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos
autos desde a fase impugnatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave no valor de R$147.556,54.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a nulidade do lançamento, cerceamento de
defesa, irretroatividade da lei, ilegitimidade e incompetência da União, e necessidade de
diligência. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e
não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base
legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Em continuidade, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
A Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, trata da isenção por moléstia grave e
moléstia profissional:
...
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.622 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725712/2019-62
4
A partir do ano-calendário de 1996, devem-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo artigo 30 da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995:
....
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada na lei.
No caso, conforme descrição dos fatos, antes transcrita, o lançamento se deu por
falta de apresentação de laudo pericial oficial.
O contribuinte também não juntou o documento exigido à impugnação: os
documentos juntados às fls. 15/18 não se prestam à comprovação da moléstia
grave para fins de isenção do imposto de renda, seja porque não caracterizam
laudos periciais, seja porque não foram emitidos por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)
Assim, deve ser mantido o lançamento.
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Dessa forma, sem a presença nos autos de Laudo Médico Pericial cabível, não há
como dar razão ao pleito do contribuinte, por falta de comprovação documental.
Verifica-se portanto que, afastados os argumentos que merecem conhecimento
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas dos
argumentos relativos à isenção de rendimentos por portador de moléstia grave e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.622 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725712/2019-62
5

Fl. 81
DF CARF MF
Original